Tribunal: STF
Processo: RE 148833
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. ICMS.  6.364/72, DO  ESTADO DO PARANA.
FORNECIMENTO   DE   ALIMENTOS  E   BEBIDAS   CONSUMIDAS   NO  PRÓPRIO
ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
          De  acordo com  a regra  que, a  contrario sensu, ressai da
súmula n. 574, do Supremo Tribunal Federal, legitima-se a cobrança do
tributo  em havendo lei estadual que o estabeleca, isto e, que defina
não  apenas o  respectivo  fato gerador,  mas  também a  sua  base de
calculo.
          A  lei paranaense em foco não se ressente de omissão quanto
ao  aspecto enfocado no  verbete, inexistindo  obice a tributação das
operações em referencia, pelo Estado do Parana.
          Ausência  de fundamento  constitucional,  ou legal,  para a
alegada  necessidade da exclusão,  da base de  calculo do tributo, da
parcela relativa ao serviço prestado (RREE 144.795 e 146.359).
          Acórdão  que,   dissentindo  dessa   orientação,  não  pode
subsistir.
          Recurso conhecido e provido.